Tribunal: TJBA
Processo: 0304618-04.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304618-04.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO registrado(a) civilmente como JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO, BRUNO CONI ROCHA SANTOS, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JUNIOR, ANDREA GUERRA DE OLIVEIRA E SOUSA, GABRIELA PAIXAO SUAREZ

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. DOCUMENTOS PARTICULARES E INSTRUMENTOS DE TRANSAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A. (URBIS) contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela ora Embargante, mantendo sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal movida pelo Município de Salvador para cobrança de IPTU. A embargante alegou omissões e contradições no acórdão quanto à análise de documentos, legislação municipal, instrumento de transação com assunção de dívida, e princípios constitucionais, pleiteando o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ou, alternativamente, o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há sete questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise de documentos que comprovariam o desmembramento e a alienação dos lotes; (ii) examinar se houve omissão sobre legislação municipal autorizadora do desmembramento tributário; (iii) avaliar a alegada omissão sobre o instrumento particular de transação com assunção de dívida; (iv) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a ilegitimidade passiva da URBIS; (v) apurar eventual contradição entre isenção de custas e condenação em honorários; (vi) verificar se houve omissão quanto à função social da propriedade e à dignidade da pessoa humana; (vii) analisar possível omissão sobre o princípio da capacidade contributiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis impede o reconhecimento da alegada alienação dos imóveis e, portanto, mantém a responsabilidade tributária da URBIS, conforme disposto no art. 1.245 do Código Civil e entendimento consolidado do STJ.

4.
A legislação municipal exige individualização cadastral das unidades imobiliárias para fins de desmembramento tributário, o que não foi comprovado pela embargante, afastando a alegação de omissão.

5.
Instrumento particular de transação com assunção de dívida não altera a sujeição passiva tributária perante o Fisco, nos termos do art. 123 do CTN, sendo irrelevante para fins de exoneração da responsabilidade da embargante.

6.
O acórdão enfrentou adequadamente a alegação de ilegitimidade passiva, reafirmando a responsabilidade do proprietário formal perante o Registro de Imóveis, com fundamento no art. 34 do CTN e jurisprudência dominante.

7.
Não há contradição entre isenção de custas e condenação em honorários, por se tratarem de institutos distintos: custas visam ao custeio da atividade jurisdicional e honorários remuneram o advogado da parte vencedora, conforme o art. 85 do CPC.

8.
A função social da propriedade e a dignidade da pessoa humana não se presumem e demandam prova inequívoca de cumprimento das exigências legais, o que não foi demonstrado nos autos.

9.
A aplicação do princípio da capacidade contributiva exige critérios objetivos, sendo legítima a cobrança de IPTU com base na titularidade formal do imóvel, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de registro do título de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis impede o reconhecimento da alienação do imóvel e mantém a responsabilidade tributária do alienante.

2.
Convenções particulares, como instrumentos de transação, são ineficazes para alterar o sujeito passivo da obrigação tributária perante o Fisco.

3.
A individualização de imóveis para fins de desmembramento tributário exige cadastro formal junto ao Município, sendo insuficientes documentos particulares.

4.
A isenção de custas processuais não implica dispensa da condenação em honorários advocatícios, dada sua natureza autônoma e remuneratória.

5.
O reconhecimento da função social da propriedade e da dignidade da pessoa humana exige prova objetiva e adequada nos autos.

6.
O princípio da capacidade contributiva deve ser aplicado com base em critérios objetivos, não sendo afastado por alegações genéricas sem prova documental robusta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII; 145, § 1º; 182, § 2º; CC, art. 1.245; CTN, arts. 34, 121, 123; CPC/2015, arts. 85, 1.022; Lei Municipal de Salvador nº 7.186/2006, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.475.365/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 14.02.2017; STJ, REsp 1.118.429/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.10.2009; STJ, AgRg no REsp 1.488.579/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2016; STJ, AgInt no REsp 1.564.158/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 28.08.2018; STF, RE 218.954/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.05.2015; TJBA, Apelação 0024356-59.2015.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Rosita Maia, j. 19.09.2017; TJBA, Apelação Cível 052039-64.1997.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto, j. 29.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
0304618-04.2017.8.05.0001
,
em que figura, como
Embargante, a

HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A. (URBIS)
,
e, como
Embargad
o
,
o MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA